Tribunal: TJSP
Processo: 0025128-61.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000200977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0025128-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é peticionário
ANGELO FERNANDES DA SILVA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e indeferiram na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), MARCELO GORDO, FRANÇA
CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN
HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI E MOREIRA
DA SILVA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025128-61.2019.8.26.0000 . - Voto
6
VOTO No: 39.059
REVISÃO CRIMINAL No: 0025128-61.2019.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CUZES
PETICIONÁRIO: ÂNGELO FERNANDES DA SILVA
REVISÃO CRIMINAL Absolvição por insuficiência de
provas Não conhecimento Ausência das taxativas
hipóteses de cabimento previstas no artigo 621, do
Código de Processo Penal Abrandamento do regime
prisional
Impossibilidade
Inexistência de erro ou
injustiça na estipulação do regime prisional Revisão
conhecida,
parcialmente
e
indeferida
na
parte
conhecida.
ÂNGELO FERNANDES DA SILVA intenta a
presente revisão criminal para ver desconstituído o v. acórdão de fls.
150/158, do apenso, transitado em julgado (fls. 228, do apenso), proferido
pela Colenda 12a Câmara Criminal Extraordinária que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso defensivo e manteve, na íntegra, r.
sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Mogi das Cruzes, nos autos da ação penal no 0014721-53.2014.8.26.0361
(fls. 105/107, do apenso), que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e
04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e à pena de 01 (um)
ano de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto
da Criança e do Adolescente; fixado o regime fechado para o cumprimento
da pena privativa de liberdade e o valor unitário mínimo, para cada dia-
multa.
Busca-se, na via revisional, absolvição sob o
argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos.
Subsidiariamente, busca o abrandamento do regime prisional (fls. 02/24).
|
Requisitados
os
autos
originais,
a
Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025128-61.2019.8.26.0000 . - Voto
6
Procuradoria Geral de Justiça opinou não conhecimento da ação revisional,
caso conhecida, é pelo indeferimento (fls. 41/45).
É o relatório.
É de ser conhecida a presente revisão apenas no
tocante ao pedido de abrandamento do regime prisional.
No mais
absolvição - a hipótese é de não
conhecimento da presente revisão criminal, porquanto carente daquelas
condições imprescindíveis previstas no artigo 621, do Código de Processo
Penal.
Com efeito, o pleito revisional ora deduzido
renova as razões que orientaram a apelação julgada pela C. 12a Câmara
Criminal Extraordinária, sem apontar novas provas o que, segundo
remansosa jurisprudência, impede o deferimento da revisão.
O peticionário já teve a resposta jurisdicional
revista por esta Corte e agora vale-se do presente instrumento processual
como uma segunda apelação, buscando reapreciação do acervo probatório
que, como cediço, é inviável em sede recursal.

Sem trazer qualquer prova nova, impossível a
desconstituição das pretéritas decisões.

Neste sentido é firme a jurisprudência deste E.
Tribunal:

“A Revisão Criminal que se baseia, sem trazer prova
inédita, no simples desejo de ver o julgador dar uma
nova versão sobre fatos examinados anteriormente por
ele ou por outro par, não comporta deferimento, à luz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025128-61.2019.8.26.0000 . - Voto
6
do que preconizam os artigos 621 e 622 do diploma
processual vigente” (Revisão no 317.658/7, j. em
08/06/98, 6o Grupo de Câmaras, Rel. Xavier de
Aquino, in RJTACrim 40/451).

“A Revisão Criminal visa, em última análise, a
reparação de erro judiciário, supondo condenação com
trânsito em julgado, mas é também indispensável que
o interessado em ver sua situação revista, produza
documentos e prova nova” (Revisão no 318.810/3, j.
em 21/05/98, 1o Grupo de Câmaras, Rel. Silveira Lima,
in RJTACrim 40/398).

“Havendo simples opção por uma de várias razoáveis
correntes jurisprudenciais, quando da prolação de
sentença, ulterior revisão é inadmissível, mesmo que
tese contrária venha, de futuro, a prevalecer, e pouco
importando, por outro lado, não tenha o magistrado
sentenciante feito menção maior às teses existentes
acerca do tema.” (RJDTACRIM 14/238
Relator

volume 14, pg. 238 - Relator- PÁGINA 238 -
RELATOR: LUIZ AMBRA).
E também do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A Revisão Criminal não se presta, quando não
apresentada nenhuma prova nova apta a determinar o
reexame da condenação, à nova avaliação do conjunto
probatório, para revogar o decreto condenatório pela
inocência do acusado ou pela insuficiência dos
elementos que o fundamentam. Precedentes do STJ”
(Recurso Especial no 76283/SC - Ministra Laurita Vaz
5a Turma julgado em 15.12.2005).
Passa-se à análise do regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025128-61.2019.8.26.0000 . - Voto
6
De acordo com remansosa jurisprudência é
cabível em revisão criminal modificar a pena e seu regime de cumprimento,
se comprovado erro ou injustiça em sua fixação.
“A redução de pena em revisão criminal está
condicionada ao comprovado erro técnico ou à injustiça
explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda
que indiretamente, de violação do texto e/ou vontade
da lei. Inexistindo violação da lei e não demonstrada
antecedente nulidade ou ilegalidade, não se pode, não
tem cabimento, deferir revisão criminal para rever os
critérios de individualização da reprimenda. Apenas
decisão contra legem autoriza redução da pena em
sede revisional” (RJDTACRIM 6/250 - Relator Juiz
Marrey Neto).
O regime prisional imposto reputa-se adequado,
para o alcance de suas finalidades repressiva, preventiva e de
ressocialização.
Outrossim, devidamente justificada a eleição do
regime mais acerbo, verbis:
“... o regime prisional inicial é mesmo o fechado,
não só pela extrema gravidade da conduta, que vem provocando
desassossego na sociedade, mas, ainda, porque demonstrou o réu frieza,
sintonia íntima com os comparsas e ousadia na execução do delito sem
contar o envolvimento de menor no crime” (fls. 157/158, do apenso).
Enfim. A estipulação do regime prisional foi bem
dosada. Sem apontar erro técnico, violação do texto da lei ou nulidade ou
ilegalidade, impossível modificar o regime prisional imposto desconstituindo,
assim, pretérita decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0025128-61.2019.8.26.0000 . - Voto
6
Posto isto, conhece-se parcialmente o presente
pedido revisional, e, na parte conhecida, indefere-se a revisão criminal.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR